Tribunal: TJDFT
Processo: 0732452-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732452-21.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: RAQUEL MIRIAM DE REZENDE MAHA DECISÃO BANCO PAN S.A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 103306450, autos originários) proferida na ação de busca e apreensão proposta contra RAQUEL MIRIAM DE REZENDE MAHA, in verbis: “Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Foi concedida a liminar e determinada a busca e apreensão do veículo, bem como a inclusão das restrições de circulação no sistema RENAJUD (ID 76575982), conforme decisão de ID 76575979 . Contudo, através de consulta ao sistema RENAJUD, constato que o veículo indicado no contrato fiduciário não está registrado em nome do executado, uma vez que consta que o proprietário do veículo é “DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO”, ou seja, terceiro estranho ao processo, além de não constar a informação no campo: “Dados do arrendatário”, conforme documento em anexo. Pois bem. O artigo 1.361, § 1o, do Código Civil, prevê que a propriedade fiduciária se constitui com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento de veículos, fazendo-se a anotação no certificado de registro. Além disso, a necessidade de anotação do gravame no Certificado de Registro também está previsto no art. 52 do Código Nacional de Trânsito. Tutela a boa-fé de terceiros adquirentes. Tal medida impõe-se em nome da segurança jurídica e da boa-fé, inclusive, para garantir eventuais direitos de terceiros adquirentes, alheios à relação de financiamento, uma vez que não seria razoável exigir-lhes conhecimento acerca da propriedade fiduciária, quando não constar qualquer anotação acerca da restrição de alienação fiduciária. O entendimento acima está respaldado na súmula n° 92 do STJ, nos seguintes termos, “A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor”. Por decorrência lógica, entendo que a restrição de alienação fiduciária no registro do bem deve estar também comprovada, sendo um dos pressupostos para concessão da medida liminar. A comprovação de tal registro, portanto, é indispensável para demonstrar a constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, direito real de garantia que o autoriza requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. No presente caso, o fato de o veículo não estar registrado no DETRAN no nome do devedor-fiduciário evidencia a não constituição da propriedade fiduciária em nome do credor, o que inviabiliza a busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente. (Acórdão No 1282861). Neste sentido, confira-se a vasta jurisprudência deste E TJDFT: [...] No caso em análise, verifico que o veículo dado em garantia não está registrado em nome do executado, razão pela a revogação da liminar anteriormente concedida é medida que se impõe, uma vez que não é possível determinar apreensão do bem e a inclusão da restrição judicial de circulação do veículo de bem registrado em nome de terceiro, que não é parte na relação de direito material e processual, pelas razões já expostas. Assim, considerando as divergências apontadas, principalmente no que se refere à pessoa mencionada no DETRAN como proprietário do veículo (minuta RENAJUD em anexo), não estão presentes os requisitos processuais para tramitação da busca e apreensão. Assim, revogo a liminar concedida e determino o cancelamento das restrições impostas ao veículo. Entretanto, faculto à parte autora requerer a conversão da busca e apreensão em execução de títulos extrajudiciais, com fundamento no art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, no prazo de 15 dias. Ademais, considerando que as diligências infrutíferas realizadas no curso deste processo, conforme certidão de ID 102985056, enfatizo que caso o autor tenha interesse na conversão do feito em execução por título extrajudicial, deverá, nesse caso, indicar endereço válido para citação, levando em conta os resultados das consultas realizadas por este juízo para busca de endereço da parte ré (ID 102155831). Libere-se a restrição RENAJUD. Prazo de 15 dias. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, constata-se que não há perigo iminente de dano, pois já foi retirada a restrição do veículo no sistema Renajud (id. 103306453), em cumprimento à r. decisão agravada. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. À agravada-ré para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 11 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora